Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DO ACUSADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ESTUPRO MAJORADO PELA IDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ARTIGO 23 DA LEI 13.431/2017.REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE POSSÍVEL COAÇÃO DA TESTEMUNHA PELO ACUSADO. CONTRADITA RETROATIVA DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 269 E 214 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. INCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. ARTIGO 598, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO.SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA EMDÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERTINÊNCIA. RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 598, parágrafo único, do CPP, o prazo para a vítima apelar de sentença não recorrida pelo Ministério Público é de 15 dias contados do término do prazo do titular da ação penal.
2. Na espécie, se o recurso da vítima foi interposto dentro do prazo legal, não há se falar em intempestividade.
3. A declaração de nulidade no processo penal depende da demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo ao arguente, não importando a natureza da nulidade arguida, se relativa ou absoluta.
4. No caso, a recorrente não apontou prejuízo concreto que justificasse a decretação da nulidade da sentença e demais atos decisórios, especialmente sob a perspectiva da vítima, na condição de assistente de acusação habilitado após a prolação de sentença, não sendo possível presumir o prejuízo apenas em razão da sentença absolutória ter sido proferida por Juízo de Vara Criminal ao invés de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
5. Consoante o disposto no art. 269 do CPP, o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar, razão pela qual não é possível que assistente admitido após encerramento da instrução processual e prolação de sentença absolutória promova uma espécie de contradita retroativa de testemunha, por suposta coação pretérita realizada pelo acusado, uma vez que viola não só a regra processual de que deve receber o processo no estado em que se encontra, mas também a regra do art. 214 do CPP que somente permite a contradita de testemunha antes de iniciado o depoimento.
6. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na formação do convencimento de crimes contra a dignidade sexual, uma vez estes normalmente são praticados longe do olhar de testemunhas, razão pela qual se a peculiaridade dos autos revelar que os supostos crimes teriam sido cometidos na presença de testemunhas, a palavra isolada da vítima, em contraponto ao depoimento das testemunhas e negativa de autoria do réu, resulta em dúvida, que no processo penal favorece o acusado com base no princípio in dubio pro reo.
7. Evidenciado que o juízo absolutório se pautou na dúvida sobre a ocorrência dos crimes imputados ao acusado, mostra-se pertinente e adequado que o fundamento da sentença absolutória seja o art. 386, VII, do CPP.
8. Recursos conhecidos e não providos.